Tribunal: TJES
Processo: 0021576-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021576-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO GEZIEL NASCIMENTO MATTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL 002/1993. CANDIDATOS APROVADOS. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EDITAL SEGER 054/2014. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO. AUSÊNCIA À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência do TJES, “
A repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0010739-79.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Julgado em 22/02/2024). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada;

2. O Tribunal de Justiça já tem entendimento de que, em consonância com o princípio do actio nata, o direito de ação das partes relativas ao concurso objeto da ação tem seu termo inicial com a publicação do Edital SEGER 54/2014, quando o resultado definitivo do certame foi homologado. Prescrição não reconhecida;

3. A questão relativa ao concurso público regido pelo edital 002/1993 já foi enfrentado reiteradas vezes pelo TJES, firmando o entendimento de que constituiu conduta ilegal praticada pelo Estado a nomeação de candidatos sem a devida reclassificação geral dos aprovados, conforme os critérios do ato convocatório, e em inobservância às decisões proferidas nas ações ordinárias n. 024.000.132.472 e 024.010.109.890;

4. Como bem consignou o magistrado de origem, “
é evidente que, com a nomeação daquele que figuraria no último lugar na lista geral de aprovados, após a reclassificação com a publicação oficial do resultado final do certame, com a publicação do Edital SEGER n. 54/2014, e se encontrando os autores aprovados nas duas etapas, em posição melhor na classificação final (704 e 442), foram efetivamente preteridos, do que se extrai ser imperiosa a necessidade de se reconhecer seu direito subjetivo à nomeação e, ao depois, à posse
”;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0021576-17.2019.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelados: Antônio Geziel Nascimento Mattos e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 126-132), integrado pela decisão dos embargos de declaração (Id 7522615), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Antônio Geziel Nascimento Mattos e Eduardo Moreira contra o Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao requerido que proceda a nomeação dos requerentes ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito, aprovados no concurso regido pelo edital n. 002/93, caso cumpram os demais requisitos do cargo, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 7522617), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) a ação foi ajuizada 5 após o termo da validade do concurso, de modo que, na forma do Decreto n. 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição; (b) os apelados foram classificados fora do número de vagas previstos no edital, de modo que não têm direito às respectivas nomeações; (c) a jurisprudência é firme no sentido de que não há preterição se a nomeação ocorreram em cumprimento de ordem judicial.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecido do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 7522619).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade

Conforme pacífica jurisprudência do TJES, “
A repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0010739-79.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Julgado em 22/02/2024)

Do recurso do ente estadual é possível extrair com clareza sua irresignação contra a sentença e os respectivos motivos de reforma.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Os apelados pretendem suas nomeações ao cargo de Investigador da Polícia Civil regido pelo Edital 002/93, argumentando que, mesmo aprovados no certame e diplomados pela ACADEPOL, não foram nomeados, apontando a ocorrência de preterição diante das reclassificações promovidas pelo ente estadual para cumprimento de ordem judicial, notadamente em razão do edital SEGER 54/2014.

Inicialmente, a despeito da tese de prescrição suscitada pelo Estado, o Tribunal de Justiça já tem entendimento de que, em consonância com o princípio do actio nata, o direito de ação das partes relativas ao concurso objeto da ação tem seu termo inicial com a publicação do Edital SEGER 54/2014, quando o resultado definitivo do certame foi homologado.

É a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EDITAL Nº 002/1993 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO CORRETO – TERMO A QUO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL SEGER Nº 54/2014 – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MENOS BEM CLASSIFICADO – PRETERIÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CARACTERIZADA – TRANSFORMAÇÃO DO MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 671 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1) Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da actio nata (art. 189 do CC/02), segundo o qual o prazo prescricional só encontra seu termo a quo no momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada, o que, na situação retratada nestes autos, somente ocorreu em 31 de julho de 2014, com a publicação do Edital SEGER nº 54/2014 homologando o resultado definitivo do concurso, ocasião na qual surgiu a aparente preterição dos candidatos aprovados em colocação inferior ao 1274º colocado, que há muito já se encontrava empossado, franqueando àqueles que desfrutavam de tal conjuntura a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional na defesa de seus direitos, atitude empreendida no momento oportuno pelo apelado, com a propositura da presente ação em 22/08/2013, dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal para demandar em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, obstando o acolhimento da prescrição da pretensão autoral invocada pelo ente estatal, conforme reiterados precedentes desta Corte.
2) Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado quanto a preterição dos candidatos regularmente aprovados nas duas etapas do concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Civil disciplinado pelo Edital nº 002/1993, pela nomeação do candidato ocupante da 1274ª colocação na classificação geral da disputa, José Antônio da Silva, consoante precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 784 (RE 837.311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, STF), no qual foi estabelecida a tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (...) II – quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”. 3) O Estado adotou postura ilegal ao nomear candidatos do certame regulado pelo Edital nº 002/93 sem antes proceder à reclassificação geral dos aprovados de acordo com os critérios previstos no instrumento convocatório e em desrespeito às decisões judiciais proferidas nos autos das ações ordinárias nº 024.000.132.472 e nº 024.010.109.890, fazendo com que a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso em melhores colocações na ordem de classificação daquele que foi indevidamente nomeado fosse transformada em direito subjetivo à nomeação, como é a situação do apelado, que foi aprovado na posição nº 794 em detrimento da nomeação do candidato da posição nº 1274. 4) Embora reconhecida a preterição e o consequente direito subjetivo à nomeação do candidato apelado, não faz eles jus ao recebimento de salários retroativos à data em que deveria ter sido nomeados, como também não há direito à contagem retroativa de tempo de serviço e às promoções dele consectários, pois tais direitos são consequências jurídicas da efetiva prestação de serviço, substrato inexistente na hipótese, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 671. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0031778-63.2013.8.08.0024. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgado em 16/02/2024) – G.N.

Por sua vez, a questão relativa ao concurso público regido pelo edital 002/1993 já foi enfrentado reiteradas vezes pelo TJES, firmando o entendimento de que constituiu conduta ilegal praticada pelo Estado a nomeação de candidatos sem a devida reclassificação geral dos aprovados, conforme os critérios do ato convocatório, e em inobservância às decisões proferidas nas ações ordinárias n. 024.000.132.472 e 024.010.109.890.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. REPUBLICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INOBSERVÂNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto nº 20.910/32, cuja norma do art. 1º prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Considerando que a hipótese dos autos reflete, em síntese, pedido de nomeação em concurso público em razão de preterição de candidato melhor classificado, tenho que a data da prescrição deve observar as inúmeras publicações das reclassificações perpetradas pelo apelante antes da propositura da ação, em 2013, como, por exemplo, o Decreto nº 616-S, de 2009. 2. Compulsando aos autos, verifico que o apelante foi aprovado nas etapas do concurso público regido pelo edital nº 002/1993, para investidura no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tendo concluído o curso de formação em 1995, cuja classificação foi a de posição 896. Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 837311 (tema nº 784), do STF fixou tese jurídica no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 4. Dessa forma, ainda que o apelado tenha se classificado fora do número de vagas, é preciso verificar se houve a preterição da sua nomeação pela não observância da ordem de classificação. 5. Neste caminho, é entendimento sedimentado neste e. TJES que as nomeações dos candidatos por meio do Decreto nº 616-S de 2009, inclusive do último colocado (José Antônio da Silva, 1274º), configurou preterição arbitrária e inobservância da ordem de classificação, não havendo se falar em estrito cumprimento de ordem judicial, haja vista a ausência de comando neste sentido. 6. Dessa forma, considerando a preterição do apelado em razão da não observância da ordem de classificação do certame, decorrente da nomeação de candidato em posição posterior a sua, merece ser mantida a sentença que reconheceu o seu direito subjetivo à nomeação. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012428-89.2013.8.08.0024. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADORA EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 23/11/2023)

No caso, apura-se que o apelado Antônio Geziel Nascimento foi provado na posição 704º e Eduardo Moreira, em 442º, de modo que, com a nomeação candidato aprovado em 1.274ª lugar, houve manifesta preterição de suas nomeações.

Dessa forma, como bem consignou o magistrado de origem, “
é evidente que, com a nomeação daquele que figuraria no último lugar na lista geral de aprovados, após a reclassificação com a publicação oficial do resultado final do certame, com a publicação do Edital SEGER n. 54/2014, e se encontrando os autores aprovados nas duas etapas, em posição melhor na classificação final (704 e 442), foram efetivamente preteridos, do que se extrai ser imperiosa a necessidade de se reconhecer seu direito subjetivo à nomeação e, ao depois, à posse
”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários recusais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.